Tribunal: STF
Processo: Rcl 41475
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Assú/RN, contra decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, que negou seguimento a agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, nos autos do processo n. 0801875-39.2018.8.20.5100.
    A leitura da decisão reclamada (doc. 02, p. 153 e ss.) revela que o juízo reclamado negou seguimento ao RE interposto com fundamento no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, que tem o seguinte teor:
    Tema-RG 800: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”. 
    Em breve síntese, sustenta o Município reclamante que a decisão reclamada teria usurpado competência deste Supremo Tribunal Federal, ao “fazer a análise da repercussão geral, cujo requisito de admissibilidade é de apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal” e ao “negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, cuja competência para a análise da admissibilidade também é exclusiva do Supremo Tribunal Federal”. 
    Sustenta o reclamante que a decisão combatida afrontaria as Súmulas 640 e 727 do STF.
    Aduz que há, no processo de origem, questão constitucional, relativa à constitucionalidade de Lei Municipal que autorizaria o pagamento de décimo terceiro e adicional de férias a vereadores, matéria esta que não se confundiria propriamente com aquela objeto do Tema 484 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual o RE interposto deveria ter sido admitido e remetido a este STF.
    Alega que “o pagamento das parcelas do décimo terceiro e do terço de férias para detentores de mandato eletivo não é automático, será necessário previsão em lei local, tanto que foi justamente essa previsão em lei declarada constitucional pelo STF, no RE 650.898/ RS”. A partir desta premissa, informa que arguiu no processo de origem a inconstitucionalidade da “Lei Municipal nº 72/2001 – que prevê o pagamento de terço de férias e décimo terceiro para vereadores – frente ao art. 29, VI, da Constituição Federal, pelo vício de iniciativa”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação da decisão impugnada, a fim de que o recurso extraordinário tenha seguimento. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    In casu, consta dos autos que após a inadmissão do recurso extraordinário da reclamante pelo Juiz Presidente da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte, mediante aplicação ao caso em tela do Tema 800 da repercussão geral, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o qual teve seu seguimento negado, em decisão cujo teor é o seguinte: 
    “Analisando-se os autos, verifico que foi apresentado Agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, porém, por economia processual, e para que não haja o envio dos autos aquela corte de justiça e posteriormente, devolução para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), passo a adotar o entendimento sedimentado. 
    Assim, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, verifico que o presente extraordinário, na verdade, não se afigura cabível, tendo em vista que o recurso se ressente da repercussão geral. 
    O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema, através do (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833, Tema n. 800), tendo estabelecido que: “como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária.” Afirma ainda, que “ Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais.” E, por fim, conclui que “À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” . (…)
    Pelo exposto, como não ficou demonstrada a “excepcionalidade a ensejar a aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, deixo de remeter o presente agravo e assim o faço ancorado no parágrafo primeiro do art. 1.030, I, “A” do Novo Código de Processo Civil”. 
    Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do artigo 1.030 do CPC).
    De fato, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral. É a clara disposição do caput do artigo 1.042 do CPC, in verbis: 
    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifei) 
    Nesse sentido, igualmente, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º).
    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei)
    No ponto, a doutrina processualista brasileira, ao dispor sobre o juízo de admissibilidade recursal, define sua natureza como tipicamente declaratória, na medida em que apenas afirma a existência de situação preexistente. Com efeito, Nelson Nery Junior muito claramente expõe o caráter meramente declaratório da decisão sobre a admissibilidade, quer positiva ou negativa, dos recursos, bem como os efeitos dele decorrentes, in verbis:
    “Quando o juiz ou tribunal declara admissível ou inadmissível um recurso, nada mais faz do que afirmar situação preexistente. Não o conhecendo porque interposto além do prazo fixado na lei, o tribunal afirma que, quando o recorrente o interpôs, já havia decorrido o prazo para fazê-lo. E isto ocorre com qualquer dos pressupostos de admissibilidade do recurso. 
    A decisão sobre a admissibilidade, seja positiva ou negativa, tem eficácia ex tunc. Na hipótese de o juízo de admissibilidade ser negativo essa decisão retroage à data do fato que ocasionou o não conhecimento.
    Disto decorre a seguinte consequência: a decisão sobre a admissibilidade do recurso determina o momento em que a decisão judicial impugnada transita em julgado.
    O recurso não conhecido, por lhe faltar alguma das condições de admissibilidade, faz com que se tenha a decisão impugnada como transitada e julgado no momento em que se verificou a causa do não conhecimento do recurso (eficácia ex tunc), e não no momento em que o tribunal ad quem proferiu o juízo negativo de admissibilidade.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 260/261, grifei) 
    Como consequência, prática e lógica, de tal assertiva, como prossegue a lição do douto processualista, tem-se que o recurso interposto de forma incorreta não obsta a formação da res judicata sobre a decisão recorrida:
    “Costuma-se dizer que a coisa julgada sobre a decisão recorrida. Reputamos essa assertiva como correta, desde que lhe seja acrescentada a ressalva de que o recurso interposto deva ser conhecido. Por exemplo: a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença (CPC 508). Se o apelante interpuser o recurso no 16º dia, a apelação não será conhecida por ser intempestiva. Pois bem. Aqui tem cabimento a seguinte indagação: quando terá passado em julgado a sentença recorrida?
    É irrelevante o tempo decorrido entre a interposição do recurso e o juízo negativo de admissibilidade, para determinar-se o trânsito em julgado da sentença impugnada: quando interpôs a apelação o recorrente já não tinha direito de ver o recurso julgado pelo mérito. Logo, a decisão negativa de admissibilidade apenas faz declarar o que já existia. E o trânsito em julgado terá ocorrido no 16º dia, que coincide com o da interposição intempestiva do recurso.
    Temos assim fixado o dies a quo para o ajuizamento da ação rescisória, cujo prazo é de dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença rescindenda. No exemplo mencionado, o apelante poderia propor ação rescisória a partir daquele 16º dia”. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 262, grifei) 
    Diante de tais premissas, tem-se que, in casu, a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante, por manifestamente incabível, não teve o condão de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da decisão então recorrida, ora reclamada.
    Assevere-se, nesse sentido, que incumbe ao advogado das partes atentar-se para as medidas processuais cabíveis em cada situação específica, não se mostrando razoável que a inobservância de preceitos legais processuais seja convalidada pelo Poder Judiciário. A escolha adequada das medidas a serem adotadas no decorrer da marcha processual é inerente à atividade do advogado, cabendo ao órgão julgador apenas balizar o acerto ou desacerto da escolha. 
    Por tais razões, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente reclamação. É que a interposição do recurso inadequado, o qual configura erro grosseiro, ensejou o trânsito em julgado ainda no mês de abril de 2020, enquanto a presente reclamação somente foi ajuizada em 05/06/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 40.832/2020). Sendo, pois, manifestamente incabível o agravo interposto pelo ora reclamante, não há como não se reconhecer a ocorrência do trânsito em julgado da matéria. 
    Saliente que o reconhecimento do trânsito em julgado neste momento independe da certificação do mesmo nos autos de origem como decorrência da ilegítima interposição do recurso ofertado, uma vez que a ausência de tal certificação fato consubstanciaria mero vício procedimental, sem aptidão para sanar o óbice material representado pelo trânsito em julgado, porquanto não há que se falar em fluência de prazo recursal capaz de impedir a sua ocorrência. 
    Saliente-se que, à luz do inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente